Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007453-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PHABLO MIGUEL CURVO COSTA - CPF: 039.803.021-99 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C.C PEDIDO DE DANO MORAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.

Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários.

A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007453-25.2020.8.11.0041

CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PHABLO MIGUEL CURVO COSTA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PHABLO MIGUEL CURVO COSTA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de ação de cobrança de seguro obrigatório, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente

o pedido para condenar a requerida

ao pagamento do
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),

conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente em joelho esquerdo,
corrigido monetariamente a partir da data do sinistro
(03/12/2019)

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; ante a sucumbência recíproca, condenou, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, na proporção de 50% por cento a cargo do autor e 50% a cargo da ré, fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, cuja execução tornou suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

A apelante sustenta o dever de indenizar pela seguradora pela conduta ilícita ao negar o recebimento do requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e direito da parte Recorrente ao recebimento de sua indenização; pode-se concluir que a Recorrida possui a responsabilidade de indenizar os danos causados a parte Recorrente, atentando-se à conduta arbitrária e ilícita praticada; quanto aos honorários sucumbenciais fundamenta a impossibilidade de compensação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por dano moral e nos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Sobreveio aos autos, petição de cumprimento voluntário da sentença, no que tange ao valor do seguro obrigatório (Id: 179462186).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PHABLO MIGUEL CURVO COSTA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de ação de cobrança de seguro obrigatório, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

GERAIS
, que julgou parcialmente procedente

o pedido para condenar a requerida

ao pagamento do
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),

conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente em joelho esquerdo,
corrigido monetariamente a partir da data do sinistro
(03/12/2019)

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; ante a sucumbência recíproca, condenou, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, na proporção de 50% por cento a cargo do autor e 50% a cargo da ré, fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, cuja execução tornou suspensa com relação ao autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

Após a conclusão dos autos para julgamento do apelo, sobreveio petição da apelada noticiando o cumprimento voluntário da sentença referente ao valor arbitrado pelo juízo singular, a título de seguro obrigatório.

O apelante pretende o reconhecimento da indenização por dano moral, razão pela qual, o cumprimento voluntário do valor atribuído a título de seguro obrigatório, por si só, não torna prejudicado a análise recursal, cabendo a parte interessada promover o cumprimento de sentença no juízo singular, após o trânsito em julgado.

Dá análise dos autos, verificou-se não estarem presentes os requisitos necessários para a configuração do dano moral.

O apelante aponta em sua peça recursal, o flagrante descumprimento da sua obrigação imposta ao “
recusar a receber o requerimento administrativo”
, causando prejuízos à parte recorrente, contudo, não demonstra ofensa à sua honra, imagem ou constrangimento a atingir a sua intimidade.

Isso porque, incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (artigo 373, I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 §14 DO CPC – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. II - A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1052426-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não restou comprovado o efetivo dano alegado pela parte autora.

O art. 86 do CPC determina que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007. Ademais, como foi indeferida a condenação da ré em danos morais, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito.

Desse modo, é devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu, devendo ser mantida a sentença.

Entretanto, forçoso é admitir, no caso em apreço, deve ser afastada a compensação de honorários tendo em vista tal determinação contrariar o que prescreve o art. 85, § 14o do CPC. E, ante a sucumbência recíproca, mantida em grau recursal, este valor deve ser pago pro rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face da autora apelante, por força do prescrito no artigo 98, § 3o, do CPC e Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 § 14 DO CPC – ATASTADA– PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais. II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório
.” (N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – APLICAÇÃO DA TABELA DE FORMA CORRETA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ). Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.
(N.U 1010582-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apenas para afastar a compensação determinada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023